Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONDUZIDA DE ACORDO COM AS LEIS VIGENTES. USO JUSTIFICADO DE ALGEMAS NA DELEGACIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do autor.

2. O embargante aduziu que o julgado é omisso no que se refere à análise de suas prerrogativas contidas no estatuto dos Bombeiros Militares, bem como quanto ao teor da Súmula 11 do STF.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que a prisão do embargante ocorreu dentro dos limites do exercício legítimo do poder estatal e foi conduzida de acordo com as leis vigentes. Quanto ao uso das algemas, registrou-se que decorreu da recusa do recorrente em permanecer na cela de contenção e no intuito de evitar possível fuga.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.